Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REAJUSTES DO VALOR LOCATIVO. QUITAÇÃO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA.
Os reajustes contratuais inadimplidos durante a vigência do contrato podem ser objeto de execução, especialmente quando o locatário é notificado em tempo oportuno acerca da sua mora.